Tribunal: TCU
Processo: 019.095/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2419/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em adotar a providência abaixo indicada, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.095/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 013.437/2022-4 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Município de Valença/RJ (29.076.130/0001-90); Thiago José Gomes Faria (XXX.864.847-XX); Vicente de Paula de Souza Guedes (XXX.479.956-XX). 1.3. Unidade: Município de Valença/RJ 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: Gilberto Ribeiro Evangelista Junior (180099/OAB-RJ) e Cássia Maria Picanço Damian de Mello (74365/OAB-RJ), representando Vicente de Paula de Souza Guedes 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: expedir quitação ao Município de Valença/RJ, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado pelo Acórdão 1035/2022-TCU-Segunda Câmara , com base nos demonstrativos de peças 206 e 207.